Tribunal: TJMT
Processo: 1006736-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006736-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UIARA MARIA ALVES DE SOUSA - CPF: 009.234.963-35 (ADVOGADO), LAURA JAQUELINE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 002.827.831-30 (AGRAVANTE), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA E ESSENCIALIDADE FUNCIONAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por LAURA JAQUELINE DE OLIVEIRA SILVA em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir a operadora a autorizar e custear cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, sob alegação de urgência médica e psicológica, violação a direitos fundamentais e afronta ao entendimento consolidado no Tema 1.069 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência para custeio imediato de cirurgias reparadoras pós-bariátricas; e

(ii) definir se a negativa de cobertura pela operadora contraria o entendimento do STJ e a legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. O caráter reparador das cirurgias pós-bariátricas deve ser comprovado de forma inequívoca, especialmente quando houver dúvida razoável quanto à natureza estética ou funcional dos procedimentos.

5. A ausência de elementos probatórios suficientes que demonstrem a urgência e a imprescindibilidade funcional das cirurgias inviabiliza a antecipação de tutela em sede recursal.

6. O entendimento consolidado no Tema 1.069 do STJ não assegura cobertura automática, impondo análise casuística e possibilidade de formação de junta médica ou realização de perícia.

7. Procedimentos eletivos, sem comprovação de risco iminente ou de agravamento significativo da saúde, não configuram situação apta à concessão de tutela provisória.

8. A necessidade de dilação probatória para aferição da natureza das cirurgias afasta a possibilidade de deferimento da medida antecipatória, sob pena de violação ao devido processo legal.

9. A concessão de tutela para custeio imediato de cirurgias irreversíveis demanda cautela, a fim de evitar decisões precipitadas e indevidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência para custeio de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas exige comprovação inequívoca da natureza funcional dos procedimentos e da urgência, sendo incabível quando há necessidade de dilação probatória.

2. A negativa de cobertura pelo plano de saúde não contraria o Tema 1.069 do STJ quando houver dúvida razoável sobre o caráter estético das cirurgias e inexistência de risco iminente à saúde do beneficiário.

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 300; CF, art. 5º, LIV e LV; Lei n. 9.656/1998; Lei n. 14.454/2022.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 1757938, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12.02.2019 (Tema 1069); TJMT, N.U 1017291-76.2024.8.11.0000, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2024; TJMT, N.U 1002778-06.2024.8.11.0000, Rel. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14.05.2024; TJMT, N.U 1013225-87.2023.8.11.0000, Rel. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LAURA JAQUELINE DE OLIVEIRA SILVA
em face de r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n. 1004651-95.2025.8.11.0003
manejada contra
UNIMED NACIONAL
, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
formulado pela Agravante, no qual buscava a determinação de que a operadora de plano de saúde, ora Agravada, autorizasse e custeasse cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas (
vide
ID. 272885390).

Em suas razões recursais, sustentou a Agravante, em síntese, que:
a)
a decisão agravada negligencia a urgência médica e psicológica de sua situação, evidenciada nos laudos médicos e psicológicos juntados aos autos;
b)
a estabilização do peso não esvazia a urgência, mas pelo contrário, revela a necessidade de intervenções reparadoras;
c)
a continuidade do quadro atual gera progressivos danos psicológicos e físicos;
d)
há violação dos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana;
e)
a decisão afasta-se dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
f)
a mera alegação de irreversibilidade não pode obstar a concessão da tutela de urgência quando em jogo direitos fundamentais;
g)
o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação é evidente diante do estado psicológico atual da agravante;
h)
há violação do artigo 35-C da Lei 9.656/1998;
i)
o entendimento consolidado no Tema 1.069 do STJ impõe a cobertura de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica pelos planos de saúde.

Com essas considerações, requer a
atribuição de efeito ativo
ao presente agravo, a fim que seja determinado que a Agravada autorize e arque com os custos dos procedimentos cirúrgicos pleiteados. Ao final, requer o total provimento do recurso para que seja reformado o r.
decisum
.

O pleito de concessão da tutela de urgência recursal foi indeferido (ID. 273170377).

Intimada, a Parte Agravada apresentou Contrarrazões ao ID. 281213394.

Recurso tempestivo e dispensado do preparado (ID. 272938391).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem,
LAURA JAQUELINE DE OLIVEIRA SILVA
manejou
Ação de Obrigação de Fazer
contra
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
, objetivando a concessão de medida liminar para determinar que a operadora do plano de saúde autorizasse e custeasse cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas.

Ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

A autora pleiteia a concessão da tutela de urgência, para determinar que a ré autorize a continuidade do tratamento da obesidade, realizando o pagamento das cirurgias reparadoras, serviços hospitalares, materiais necessários, drenagem e fisioterapia, nos exatos termos do relatório médico, em razão dos fatos narrados na exordial.

Aduz que foi submetida a uma gastroplastia, por ser portadora de obesidade mórbida, já existindo comorbidades associadas à obesidade, procedimento este devidamente autorizado e arcado pelo plano de saúde contratado.

Diz que após perder aproximadamente 86 quilos, ficou com grande flacidez e excesso de pele abdominal, mamas, coxas, culotes e braços, além de transtornos em suas atividades habituais e profissionais, assim como problemas psicológicos, conforme atesta o laudo médico anexo que indica a necessidade de realização das cirurgias reparadoras com urgência para restabelecimento da saúde integral da autora.

Sustenta que a requerida se nega em autorizar a cobertura das intervenções cirúrgicas, alegando que esses procedimentos não estão incluídos no rol da ANS.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

(...)

Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora.

Dessa forma, não se encontram presentes, por ora, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, pois não evidenciada relevante fundamentação que ateste a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de dilação probatória para o deslinde da questão, o que, oportunamente, ocorrerá com o desenrolar da marcha processual.

(...)

Conquanto se tratem, a princípio, de procedimentos cirúrgicos de caráter reparador não estético pósbariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida e, portanto, cobertos pelo plano de saúde, não se verifica, a priori, a urgência da medida.

Ora, é inegável a grande perda de peso da paciente, no entanto, não restou demonstrado a necessidade da realização imediata com cirurgia por meio de tutela de urgência.

Não há provas, ao menos nesta fase de cognição sumária, de que a paciente desenvolveu outras doenças relacionadas ao excesso de pele que comprometa sua saúde no sentido de causar risco à sua vida, e assim justificaria a intervenção médica antes da instrução processual.

Lado outro, vê-se que a cirurgia bariátrica foi realizada há cinco anos, sem qualquer indicação documental de risco à saúde ou comprometimento funcional atual.

Desse modo, não há comprovação de urgência médica que justifique a impossibilidade de aguardar uma análise mais aprofundada da questão, além de o quadro clínico se manter estável há vários anos, desde a realização da cirurgia bariátrica.

Além disso, os procedimentos solicitados permanecem viáveis e poderão ser realizados posteriormente, caso a instrução probatória comprove sua natureza reparadora.

(...)

Assim, neste momento processual não se vislumbra a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, que permita a concessão da tutela vindicada, havendo a necessidade de impulsionar o feito para estabelecer o contraditório.

Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual no presente caso, principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação.

Ex positis, à luz do comando legal que regulamenta a tutela antecipada, o qual, em nenhuma hipótese pode ser confundido ou travestido de medida cautelar,
indefiro
a medida pleiteada.

Defiro, no entanto, a assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos legais.”

Contra essa decisão se insurge a Agravante.

Irresignada, a Agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual objetiva que sejam reconhecidos os requisitos para concessão da tutela de urgência provisória, reformando-se a decisão objurgada para que todos os procedimentos cirúrgicos que lhe foram indicados sejam, desde logo, autorizados e custeados, alegando serem urgentes e necessários ao restabelecimento de sua saúde.

Pois bem.

De acordo com o previsto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso dos autos, a Agravante fundamenta sua pretensão na obrigação do plano de saúde em custear as cirurgias reparadoras após cirurgia bariátrica, sob o argumento de que se trataria de procedimentos necessários à preservação de sua saúde física e psicológica. Alega, ainda, que a negativa de cobertura viola o entendimento do STJ sobre o Tema 1069 e as disposições da Lei n. 14.454/2022.

Após detida análise, vislumbro que o
recurso não comporta provimento
.

É fato que, muitas vezes, pacientes pós-bariátricas necessitam de cirurgias reparadoras para tratar as consequências da perda massiva de peso, que podem causar problemas de pele e outros desconfortos significativos.

Contudo, é imprescindível destacar que o contrato de plano de saúde se rege pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor e pela Lei n. 9.656/1998.

Tais normas estabelecem que tratamentos de natureza estética podem ser excluídos da cobertura, salvo se demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação ou restabelecimento da saúde do beneficiário.

Assim, embora o STJ tenha consolidado o entendimento, no Tema 1069, reconhecendo que cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas possuem caráter funcional e devem ser custeadas pelo plano de saúde, a decisão de mérito depende da
análise casuística
. Veja-se:

“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”.

Melhor explicitando, sendo indiscutível e inequívoca a necessidade de se realizar reparações após cirurgias bariátricas, ou perceptível que o objetivo do paciente com os procedimentos é de caráter funcional e
não estético
, é obrigação das operadoras de plano de saúde custear os procedimentos indicados.

Todavia,
havendo dúvida razoável quanto ao caráter reparador ou estético do procedimento
, a solução demanda a realização de perícia técnica e contraditório, o que somente pode ser alcançado em sede de instrução probatória.

Logo, embora a Agravante alegue que a negativa do plano de saúde contraria o entendimento do STJ e a legislação pertinente,
tais normativos não asseguram cobertura irrestrita, sendo necessário comprovar a essencialidade dos procedimentos em cada caso concreto
.

Destarte,
in casu
, ainda que o laudo médico apresentado pela Recorrente conste a necessidade de realização das cirurgias com brevidade máxima, devido ao grande transtorno físico e psicológico que lhe acomete,
não há elementos suficientes, neste momento processual, para atestar que os procedimentos indicados sejam de natureza reparadora indispensável ou que exista situação de urgência apta a justificar a imediata imposição de custeio pela Agravada
, especialmente diante da
natureza eletiva das intervenções
e da
ausência de provas conclusivas acerca de sua essencialidade funcional
.

Aliás, ainda que haja laudo médico indicando transtornos físicos e psicológicos, a ausência de laudos complementares emitidos por outros especialistas compromete a comprovação inequívoca da urgência e da natureza reparadora dos procedimentos pleiteados.

Isso porque,
a classificação dos procedimentos como de caráter estético ou reparador depende de circunstâncias individuais da paciente
, de acordo com a finalidade e necessidade médica específicas, sendo essencial uma avaliação detalhada para aclarar a natureza da intervenção e sua cobertura pelo plano de saúde.

Por certo,
a extensa lista de procedimentos postulados (
mais de 30 no total
) reforça a necessidade de uma análise mais aprofundada do caso
, com a devida instrução processual para verificar quais deles efetivamente se enquadram no conceito de cirurgias reparadoras essenciais e quais, eventualmente, podem ter caráter meramente estético.

Soma-se a isso a ausência de subsídios para comprovar o risco iminente de agravamento significativo da condição da Parte Agravante, caso as cirurgias não sejam realizadas de imediato,
não sendo possível vislumbrar urgência que impeça a espera pelo julgamento do mérito da ação
.

De fato, não há que se falar em urgência em procedimentos que são eletivos por natureza, uma vez que sua realização não está vinculada à preservação de uma condição vital ou a riscos iminentes,
não restando configurada na espécie situação que justifique a imediata obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde
.

Assim sendo, forte em tais fundamentos,
tenho que não resta evidenciada, no caso em apreço, a ocorrência do "
fumus boni iuris
" e "
periculum in mora
", a justificar a
concessão da tutela provisória almejada
.

Nesse sentido, é o entendimento desta eg. Corte:

“(...) Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de formacumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Prudente o aguardo da instrução processual quando não comprovado de plano que a demora na realização do procedimento da cirurgia plástica reparadora poderá causar dano irreparável na paciente. Assim, a ausência da demonstração do perigo de dano, permite a revogação da decisão que compeliu a Operadora do plano de saúde a custear o procedimento.”.
(TJMT, N.U 1017291-76.2024.8.11.0000, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 27/08/2024, publicado no DJE 28/08/2024).

“(...) 1. Para concessão da tutela provisória de urgência é necessário preencher requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Ademais, há que se constatar o requisito negativo de ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista a incompatibilidade com uma decisão baseada em cognição sumária provisória.

2. Inexistindo evidência de perigo de dano imediato, indefere-se antecipação de tutela que visa cirurgia reparadora pós-bariátrica. (...)”.
(TJMT, N.U 1002778-06.2024.8.11.0000, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/05/2024, publicado no DJE 15/05/2024).

“(...) Há de ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência à autora diante da ausência cumulativa dos requisitos do art. 300, caput, do CPC/15, notadamente quando, a despeito da imprescindibilidade das cirurgias para a melhoria da qualidade de vida da usuária, não se observa, prima facie, risco de vida à paciente capaz de autorizar a concessão da liminar initio litis.

Ademais, a matéria quanto à obrigatoriedade de custeio pelas operadoras de planos de saúde dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica é extremamente controversa, tanto que afetada no STJ (TEMA 1.069), limitando-se o Judiciário, no momento, à análise das tutelas de urgência, situação que não restou comprovada no caso dos autos.”.
(TJMT, N.U 1013225-87.2023.8.11.0000, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

Em realidade, depreende-se que a questão não pode ser solucionada em sede de antecipação de tutela, pois se mostra imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a realização da devida instrução probatória, permitindo uma análise ponderada e detalhada acerca da matéria.

Nesse particular, frise-se que
a realização dos procedimentos cirúrgicos antes da regular instrução processual obstaculizará, sobremaneira, a produção de prova pericial que poderia atestar a verdadeira natureza das cirurgias
,
se estética
ou
reparadora
, em afronta ao devido processo legal e à ampla defesa.

Ademais, a manutenção da decisão recorrida em nada prejudicará a Agravada, pois, sendo comprovado no curso da instrução probatória que as cirurgias vindicadas são de cunho funcional e reparador, nada impedirá o deferimento final da pretensão deduzida em juízo.

Na espécie, impõe-se cautela ao determinar o custeio imediato de cirurgias reparadoras em antecipação de tutela. Isso porque, tal medida, além de se revestir de caráter irreversível, possui o potencial de estabelecer precedentes que podem incentivas pedidos semelhantes, muitas vezes desprovidos de real necessidade e voltados para finalidades estéticas, em detrimento do propósito reparador.

Escorreita, portanto, a decisão objurgada, inexistindo razão para sua reforma
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LAURA JAQUELINE DE OLIVEIRA SILVA
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025